Tribunal: TJDFT
Processo: 0011253-36.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011253-36.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MIANNI VAZ DE ANDRADE RECORRIDO: EDGAR DANIEL ZAPATA VARGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO EXECUTIVA. CIRCULAÇÃO AO PORTADOR. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. TÍTULO DE CRÉDIDO DESVINCULADO DO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO ALEGADO PELO EXEQUENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. ENCARGO NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a nota promissória é título de crédito e se caracteriza como promessa de pagamento, submetendo-se ao princípio da abstração, que garante a segurança de pagamento do crédito ao portador do título cambial. 2. O crédito expresso em nota promissória pode ser reclamado em demanda executiva, que possui natureza cambial, daí porque inexigível do portador do título a declinação da causa debendi. Basta que na cártula venha consignada a promessa de pagar certa quantia em dinheiro, em data determinada. Suficiente a simples apresentação de nota promissória para embasar a execução, podendo ajuizá-la qualquer um que esteja na posse do título de crédito (portador). 3. A vinculação da nota promissória a determinado contrato retira a abstração/autonomia do título e, nesse caso, o terceiro que o recebeu, via endosso, tem conhecimento da relação que lhe deu origem, e, portanto, está consciente de que contra ele poderão ser opostas exceções ligadas ao referido contrato. Inexistindo, no título, menção expressa de sua vinculação ao contrato que lhe originou, não se cogita a inexigibilidade da nota promissória, prevalecendo, portanto, a obrigação encartada, cuja causa debendi não se discute. Assim estabeleceu o precedente 1379095, que trata da mesma matéria ora aqui discutida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 476 e 844, ambos do Código Civil, sustentando que, demonstrada a inexigibilidade da nota promissória objeto dos autos, e diante da inobservância das obrigações contratadas pela contraparte, a manutenção do acórdão recorrido implica enriquecimento ilícito. Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 476 e 844, ambos do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao recurso interposto com lastro na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, julgados da mesma corte de justiça não se prestam à demonstração do dissenso pretoriano autorizador do recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012